Tribunal: STF
Processo: RE 92880
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. INDENIZAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. II. A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE OS HONORARIOS
DE ADVOGADO SEJAM CALCULADOS DE ACORDO COM O ESTATUIDO NO ART. 20,
PARAGRAFO 3, C.C. O ART. 260, AMBOS DO C.P.C. III. INAPLICABILIDADE
DA LEI N 6.745/79, EIS QUE AO INTRODUZIR O PARAGRAFO 5 AO ARTIGO 20,
CITADO, NÃO COGITOU DE ESPÉCIE COMO A DOS AUTOS, PELA INEXISTÊNCIA
DO DEPOSITO NELE REFERIDO. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARCIALMENTE.